Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-89.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM VÁRIOS ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL DE PEÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e contraposto.
4. O autor/recorrente, em síntese, alega vício oculto no veículo negociado e requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
5. Em contrarrazões, a ré/recorrida requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. O vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor (art. 441 do Código Civil).
8. Segundo o contexto probatório, em 27/10/2022 o autor/recorrente adquiriu da empresa ré/recorrida o veículo VOLKSWAGEN POLO 1.6, 2009/2009, o qual apresentou defeitos na primeira semana de uso. No entanto, os serviços e as peças indicadas, consoante os recibos e orçamentos exibidos, estão relacionados à manutenção periódica do bem (junta do cabeçote queimada, mal funcionamento do motor e desgastes), importando ressaltar que o veículo tem mais de 13 (treze) anos de uso.
9. O veículo foi fabricado em 2009 e adquirido pelo autor/recorrente em 2022, evidenciando a necessidade de avaliação mecânica criteriosa, de responsabilidade do adquirente do bem, antes da consolidação do contrato de compra e venda. No mesmo sentido: Acórdão n.991456, 07062040720158070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/02/2017, DJE: 16/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Nesse contexto, o autor/recorrente não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), porquanto não demonstrou que os defeitos identificados não estavam atrelados ao desgaste natural do veículo, considerada a quilometragem rodada e o tempo de uso. Ao contrário, nos termos da cláusula terceira do contrato de compra e venda (ID 53221585), o autor reconhece que o veículo foi testado, vistoriado e avaliado, encontrando-se em perfeitas condições de funcionamento.
11. Ademais, o autor é mecânico e, conforme consignado na sentença, “[...] demonstra que possuía conhecimento técnico necessário para, no mínimo, suspeitar que poderiam existir mais problemas no veículo e, mesmo assim, preferiu assumir o risco, ter um abatimento no valor, e ficar ele mesmo responsável pelos reparos.”
12. No tocante ao dano moral, a sua caracterização exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF, e art. 6.o, VI, do CDC). No caso, a necessidade de manutenção do veículo não gerou desdobramentos negativos significativos ao autor, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese.
13. Outrossim, conforme o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material". Sentença irretocável.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
15. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.